Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701367-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARINE SCHENEKENBERG GUEDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de injunção impetrado por CARINE SCHENEKENBERG GUEDES, contra ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é o reconhecimento da mora na regulamentação do direito previsto no art. 40, §4o-A, da Constituição Federal. Argumenta que, no âmbito do Distrito Federal, a edição da norma sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Afirma ser pessoa com deficiência (portadora de visão monocular) integrante do quadro pessoal do Instituto Federal de Brasília e relata que, embora já tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria, a concessão do benefício depende de revisão da Certidão de Tempo de Contribuição no 174/2015, a fim de reconhecer o exercício do cargo na condição especial. No entanto, o pleno exercício de seu direito, segundo alega, é obstado pela inexistência de norma voltada à regulamentação do art. 40, §4o-A, da Constituição Federal. Pontua que, nos termos do art. 1o, III, anexo V, da Portaria MTP 1.467, de 06/02/2022, a impetração de mandado de injunção – e o acolhimento da pretensão correspondente – figura como condição necessária ao reconhecimento do seu direito. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência, para declarar a mora concernente à regulamentação do direito previsto no art. 40, §4o-A, da Constituição Federal. Por consequência, requer seja determinada à autoridade competente a análise do pedido de revisão da sua Certidão de Tempo de Contribuição (objeto do processo SEI n° 00080.00279048/2022-74, SEE/DF). Quanto ao mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 43224348). É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 13.300/2016, o Mandado de Injunção é ação constitucional de natureza civil e procedimento especial, cabível quando a ausência ou insuficiência de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, podendo ser impetrado por qualquer pessoa natural ou jurídica que destes se afirmem titulares. No âmbito deste Tribunal, compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal (art. 13, I, “e”, RITJDFT). Conforme relatado, a impetrante busca o reconhecimento da mora na regulamentação do direito previsto no art. 40, §4o-A, da Constituição Federal, cujo teor é reproduzido a seguir: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...] § 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E, nos termos do art. 71, §1o, II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponhamsobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria – motivo pelo qual resta demonstrada, em princípio, a competência deste Conselho Especial. A despeito da relevância das alegações trazidas pela impetrante, a antecipação dos efeitos da tutela encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que registra a impossibilidade de concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção, em razão da “natureza da decisão injuncional e dos efeitos jurídicos que dela possam emanar” (MI 4060, Rel. Min. Celso de Mello; MI 7.249, Rel. Min. Edson Fachin; AC 124, Rel. Min. Marco Aurélio; MI 7069, Rel. Min. Luiz Fux; MI 6938 MC, Rel. Min. Rosa Weber; MI 7052 MC, Rel. Min. Carmen Lúcia). Sem embargo, o art. 300, §3o do Código Civil dispõe que a tutela de natureza antecipada não deve ser concedida quando houver o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão – como no caso dos autos, no qual o avanço na marcha processual poderia culminar, indiretamente, em efeitos patrimoniais irrepetíveis (em razão da natureza alimentar dos proventos). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a autoridade indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei 13.300/16. Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator